Tribunal: TJDFT
Processo: 0731043-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731043-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE REU: CARMEM SILVA RIBEIRO VIANA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE em face de acórdão prolatado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal no bojo da ação de indenização no 0754779-09.2021.8.07.0016, esta proposta pelo mencionado requerente em desfavor de CARMEM SILVA RIBEIRO VIANA. Distribuída a presente demanda rescisória, esta relatoria proferiu despacho, por meio do qual determinou a emenda da Inicial nos seguintes termos (ID Num. 62220785): “Em face do pedido de gratuidade de justiça formulado, emende-se a Inicial com o fito de comprovar a alegada hipossuficiência do autor. Registre-se que, para tanto, deverão ser apresentados documentos capazes de revelar a exata condição do requerente, tais como contracheques dos últimos meses, extratos bancários e declaração recente de imposto de renda. Ato contínuo, emende-se, também, com o fito de esclarecer acerca do interesse processual para o manejo da ação rescisória, uma vez que, ao que consta na Inicial, o pronunciamento judicial o qual o requerente busca desconstituir deriva do microssistema dos Juizados Especiais. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se.” Todavia, apesar de intimado, o autor se manteve inerte ao supracitado comando judicial, razão pela qual o prazo conferido para a emenda transcorreu in albis (ID Num. 63181218). É o necessário relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o despacho de emenda relatado foi proferido com o fito de oportunizar, precipuamente, a demonstração da alegada condição de hipossuficiência ao autor. Contudo, não aproveitada tal oportunidade, o feito deve ser extinto de plano; e por dois motivos que implicam no indeferimento da Inicial. Primeiro, porque o simples não atendimento à ordem de emenda, por si só, já impõe o referido indeferimento, conforme as exatas dicções dos artigos 321 e 330 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. (...). Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 . (...). (Grifos nossos). Segundo, porque, não atendido o mencionado comando de emenda no caso vertente, o autor não comprova a sua alegada hipossuficiência financeira, o que, por consequência, afasta seu acesso ao benefício da gratuidade de justiça. Dessa forma, não fica o requerente dispensado de recolher o depósito prévio à ação rescisória (art. 968, inciso II c/c §1o, CPC), o qual, nas palavras do ilustre professor Elpídio Donizetti, “figura como requisito para a propositura da ação” e condição de sua procedibilidade(DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 25a ed. São Paulo: Atlas, 2022. Pág. 1240). Assim, não recolhido o referido depósito, impõe-se o indeferimento da Inicial da ação rescisória, na exata forma do art. 968, § 3o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. § 1o Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça. § 2o O depósito previsto no inciso II do caput deste artigo não será superior a 1.000 (mil) salários-mínimos. § 3o Além dos casos previstos no art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. (...). (Grifos nossos). Posto isso, autorizada pelo art. 87, inciso IX, do Regimento Interno desta Eg. Corte Jurisdicional (RITJDFT), INDEFIRO A INICIAL apresentada e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com arrimo no art. 485, inciso I, c/c art. 968, § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Sem honorários, uma vez inexistente a sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 23 de agosto de 2024 15:17:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora